Tribunal: TJPA
Processo: 0803493-02.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803493-02.2018.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: AUTENTICA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME, ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA, ANTONIO SA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803493-02.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTAREM

PROCURADORES: JOSÉ OLIVAR DE AZEVEDO E FRANCISCO LEANDRO TAVARES LEAL

APELADOS: AUTENTICA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA – ME; ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA; ANTONIO SA DE AGUIAR

ADVOGADO: JOSÉ ALIPIO PAIVA DE ALBUQUERQUE- ADVOGADO OAB/PA 9152

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

Assiste razão ao apelante, haja vista que o contribuinte deixou de manter atualizado seu cadastro fiscal junto ao Fisco, o que permitiu que o Município, ao ajuizar a ação fiscal, fizesse incluir no polo passivo a apelada, que não mais fazia parte da sociedade.

Com efeito, é incumbência do contribuinte comunicar o setor de cadastro fiscal do Município em que desenvolve a sua atividade eventual alteração em seu contrato social, assim como eventual modificação do quadro societário,
conforme previsão expressa no art. 73 §3° da Lei Municipal n° 04 de 29 de dezembro de 2011,
de modo que a sra.
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA
apenas foi incluída na lide devido a esta ausência de comunicação, tornando impossível a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Recurso conhecido e provido para inverter o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTAREM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente, determinando sua exclusão da presente execução fiscal.

Sem custas processuais em razão da isenção da Fazenda Pública.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Inconformado, o MUNICIPIO DE SANTARÉM interpôs recurso de apelação (id n°.
2634275
).

Em suas razões, o recorrente se insurge exclusivamente contra a condenação referente aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Afirma que a apelada (
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA)
não comunicou ao Fisco Municipal sua retirada do quadro societário da empresa, só tomando conhecimento a Municipalidade sobre o fato quando houve o ajuizamento da ação.

Assevera que a retirada de sócio constitui matéria de interesse não só da Junta Comercial, como também do Fisco Municipal, de acordo com o art. 73 §3° da Lei Municipal n° 004/2011.

Assim, pelo princípio da causalidade, deve a apelada arcar com a condenação do ônus sucumbencial, pois a inexistência de comunicação sobre a retirada da excipiente do quadro societário deu causa ao ajuizamento da ação executiva.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reverter contra a apelada o pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Em suas razões recursais, o apelante alega que a apelada não comunicou ao Fisco Municipal sua retirada do quadro societário da empresa, matéria de interesse não só da Junta Comercial, como também do Fisco, de acordo com o art. 73 §3° da Lei Municipal n° 004/2011.

Assim, pelo princípio da causalidade, afirma que deve a apelada arcar com a condenação do ônus sucumbencial, pois a inexistência de comunicação sobre a retirada da excipiente do quadro societário deu causa ao ajuizamento da ação executiva.

Sobre o tema, assiste razão ao apelante, haja vista que o contribuinte deixou de manter atualizado seu cadastro fiscal junto ao Fisco, o que permitiu que o Município, ao ajuizar a ação fiscal, fizesse incluir no polo passivo a apelada, que não mais fazia parte da sociedade.

Com efeito, é incumbência do contribuinte comunicar o setor de cadastro fiscal do Município em que desenvolve a sua atividade eventual alteração em seu contrato social, assim como eventual modificação do quadro societário, conforme previsão expressa no art. 73 §3° da Lei Municipal n° 04 de 29 de dezembro de 2011, de modo que a sra.
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA
apenas foi incluída na lide devido a esta ausência de comunicação, tornando impossível a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ressalto que aqui não se discute sobre a responsabilidade da apelada em relação ao crédito tributário, visto que esta é manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que foi suficientemente comprovado nos autos que o crédito cobrado é relativo a período em que a recorrida já não mais participava do quadro societário. Destarte, o presente recurso apenas tem o objetivo de definir o ônus de sucumbência, e não a responsabilidade da apelada, de modo que nada tem a ver com a disposição contida no art. 1.032 do CC/02.

Sobre o tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.772.211 - MG (2018/0262383-5)

(...)

Verifica-se que a irresignação dos recorrentes acerca do fato de que seriam devidos honorários sucumbenciais pelo recorrido, considerando que a recorrente SILVIA foi excluída do polo passivo da execução, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que foi a própria recorrente quem deu causa à propositura da demanda, assim fundamentando, in verbis:

No caso dos autos, apesar da extinção da ação diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, a sócia Silvia Guimarães Marques não se desincumbiu da obrigação acessória de comunicar ao Fisco a alteração no cadastro do imóvel.

A Lei Municipal n° 1.611/83 (Código Tributário do Município de Contagem), em seu art. 10, prevê que cumpre ao contribuinte comunicar ao Cadastro Técnico Municipal qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigações tributárias, além de outras obrigações acessórias previstas em lei.

Assim, cabia à sócia Silvia comunicar sua retirada do quadro societário como forma de não se responsabilizar por créditos tributários posteriores.

Ausente a comunicação da alteração contratual perante o Fisco Municipal o sócio, ainda que reconhecida sua ilegitimidade passiva, responde pelos honorários de sucumbência, pois sua inércia foi o motivo de sua inclusão no polo passivo da lide.

Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 19, § 1º, DA LEI 10.522/2002. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V
. O Tribunal de origem, soberano no exame de matéria fática, consignou que "a apelada, ao constar dos atos públicos da sociedade, na qualidade de sócia, deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista que a União não tinha meios de tomar ciência do fato de que ela constava daquele registro unicamente pro forma. Assim, inarredável a conclusão de que a própria recorrida foi quem deu causa ao aforamento da execução contra si, não fazendo, conseguintemente, jus ao recebimento de verba honorária advocatícia sucumbencial".
Assim, para se chegar à conclusão diversa necessário seria reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 918.902/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017) Sobre a alegada violação dos arts. 135, III, do CTN, 3° da Lei n. 6.830/1980 e 485 do CPC/2015, o recurso merece provimento.

(...)

Brasília, 22 de outubro de 2018. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (Ministro FRANCISCO FALCÃO, 06/11/2018)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Jurisprudência

1. Núm.:
70084889369

Tipo de processo:
Agravo de Instrumento

Tribunal
: Tribunal de Justiça do RS

Classe CNJ:
Agravo de Instrumento

Relator:
Marilene Bonzanini

Redator
:

Órgão Julgador:
Vigésima Segunda Câmara Cível

Comarca de Origem:
SANTA MARIA

Seção:
CIVEL

Assunto CNJ:
ISS/ Imposto sobre Serviços

Decisão:
Monocratica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE
SÓCIO
NO POLO PASSIVO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RETIRADA
DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, DIANTE DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
- É incumbência do contribuinte
comunicar
o setor de cadastro fiscal do Município em que desenvolve a sua atividade eventual alteração em seu contrato social, assim como eventual modificação do quadro societário; trata-se de verdadeira obrigação tributária acessória, expressamente prevista no Código Tributário Municipal – Lei Complementar Municipal n.º 002/2001. - No caso, considerando que a inclusão do agravado na execução fiscal decorreu da própria desídia do recorrido em não
comunicar
a alteração do contrato social – modificação do quadro societário –, tal como exige o artigo 40 do CTM de Santa Maria, impõe-se a inversão dos
ônus
sucumbenciais, diante da incidência do princípio da causalidade. -
Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA.(Agravo de Instrumento, Nº 70084889369, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-03-2021)

Data de Julgamento:
08-03-2021

Publicação:
10-03-2021

Destarte, mesmo com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a sócia apelada não se desincumbiu da obrigação acessória de comunicar ao Fisco sobre a alteração, assistindo razão ao Município de Santarém sobre a inversão do ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, nos termos requeridos na apelação.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2021